Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.